Tribunal: TJES
Processo: 0005088-46.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005088-46.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DE SOUZA GUEDES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, INCISOS II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA DE CONFISSÃO. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que a materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02-10), no Termos de declaração das vítimas (fls. 11-13), no Auto de Apreensão (fls. 26-27), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 28-28v.), no Auto de Restituição (Entrega) (fl. 32), no Boletim Unificado (fls. 33-38), no Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fls. 163-170), no Auto de Avaliação (fl. 171-171v.), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 174-183). Por sua vez, a autoria foi comprovada pelos depoimentos, colhidos, em juízo (mídia de fl. 92), dos policiais militares, HEYLON ELEOTERIO TRESMANN e FABIO CERYLO BARBOSA, bem como pelas palavras das vítimas, CLAUDIA FERREIRA MACHADO e RENAN SOUZA DE ALMEIDA, confirmando, sem sombra de dúvidas, a dinâmica dos fatos, narrados na denúncia, e reconhecendo os acusados como autores do roubo, praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.
2. Não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que todos os agentes agiram, mediante divisão de tarefas, com o objetivo comum, de realizar o roubo, ainda que nem todos tenham executado a conduta prevista no tipo penal em questão, caracterizando-se, desse modo, como coautores, o que, decerto, afasta a participação de menor importância
3. As penas-base, impostas aos acusados, não merecem reparo, tendo em vista que as de LUAN e de WEVERSON, foram fixadas no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão, ao passo que a de KEVEN foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, devido a negativação do vetor “culpabilidade”, sob o fundamento idôneo de que foi o referido agente quem empunhou a arma de fogo, apontando-a contra as vítimas, o que exige maior reprovabilidade da sua conduta, se comparada com a dos demais corréus.
4. Na segunda fase, inviável o acolhimento do pedido, formulado pela defesa do acusado KEVEN, de reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do código penal, pois o aludido réu não assumiu a prática delitiva, limitando-se a afirmar que se dirigiu ao bar, para que o corréu WILLIAN pudesse beber água, alegando desconhecimento do roubo e, ainda, negando ter empunhado a arma de fogo contra as vítimas.
5. Na terceira fase, os pedidos de afastamento das majorantes do concurso de pessoas (art. 157, §2, inciso II, do código penal), do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do código penal) não merecem prosperar porque, na hipótese, restou comprovado que o delito foi praticado em concurso de 04 (quatro) agentes – LUAN, KEVEN, WEVERTON e o adolescente W.M.T.A. – e com o emprego ostensivo de arma de fogo, contra as vítimas, conforme Auto de Apreensão (fls. 26-27), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 28-28v.) e depoimentos, em juízo, dos ofendidos (mídia de fl. 92), circunstância objetiva, da prática delitiva, que, ante a convergência de vontades, comunica-se a todos os agentes, revelando-se, portanto legítima a incidência das majorantes citadas.
6. Diante das circunstâncias concretas do delito, praticado por 04 (quatro) agentes, com emprego de arma de fogo, empunhada contra as vítimas, dentre as quais, uma pessoa idosa, não se vislumbra desproporcionalidade no critério fracionário adotado, pela julgadora, razão pela qual, deve ser mantida a elevação da pena em 2/5 dois quintos) pelo concurso de pessoas, e, sucessivamente, em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo. Precedente do STJ.
7. O pedido, formulado pela defesa de LUAN, de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do código penal, revela-se, manifestamente, incabível, em razão da quantidade de pena, do referido acusado, qual seja, 09 (nove) anos e 04 (quatro) de reclusão.
8. No que concerne ao pedido, formulado pela defesa de KEVEN, de reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade, destaca-se que, ainda, estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em razão da gravidade do delito, já que o acusado agiu mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, em face das vítimas, visando a subtração dos seus bens. Além disso, verifica-se que o acusado permaneceu preso, durante todo o processo, e não houve modificação fática, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
9. No que se refere ao pedido de redução do valor indenizatório, fixado na sentença, a título de danos morais, causados a vítima, considero viável o seu acolhimento, porquanto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se desproporcional à gravidade concreta da conduta dos apelantes – grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo – e os prejuízos sofridos pelas vítimas, sobretudo, porque os objetos roubados (dois chinelos da marca coca cola) foram restituídos, conforme Auto de Restituição (Entrega) (fl. 32), razão pela qual deve ser diminuído, para o “quantum” de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada vítima,
10. O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, consiste em matéria, a ser analisada, pelo Juízo da Execução.
11
. Recursos p
arcialmente
providos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0005088-46.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON DE SOUZA GUEDES, LUAN VITOR FRANCISCO DA CRUZ, KEVEN SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação, interpostos pelo
WEVERTON DE SOUZA GUEDES
,
KEVEN SANTOS DA SILVA
e
LUAN VITOR FRANCISCO DA CRUZ
, em face da sentença, de fls. 122-139v., proferida pela 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo cometimento em concurso de pessoas, com emprego de fogo (art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, do Código Penal), aplicando ao
primeiro
acusado a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa; ao
segundo
a pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 423 (quatrocentos e vinte e três) dias-multa; e ao
terceiro
a pena de 09 (nove) anos e 04 9quatro) meses de reclusão e 321 dias-multa, fixando para todos o regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa de
WEVERTON DE SOUZA GUEDES

(fls. 165-
173
)
requer, em síntese:
[1]
a absolvição por insuficiência de provas;
[2]
o reconhecimento de participação de menor importância;
[3]
a

redução da pena-base;
[4]
a aplicação da fração de 1/3 (um terço) pela causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes
(art. 157, §2º, inciso II, do código penal)
; e
[5]
o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do código penal).

Por sua vez, a defesa de
KEVEN SANTOS DA SILVA
(fls. 188-196), sustenta, em suma:

[1]

a fixação da pena-base no mínimo legal;

[2]
o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do código penal;

[3]
o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do código penal);

[4]
a redução do valor da indenização por danos morais;
[5]
o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; e [6] a condenação do benefício da assistência judiciária gratuita.

Também irresignado,
LUAN VITOR FRANCISCO DA CRUZ
(Id n.º 6297627, págs. 01-08) pleiteia, essencialmente: [1] o reconhecimento de participação de menor importância; [2] a redução da pena-base; [3] aplicação da fração mínima para as causas de aumento do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do código penal) e do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do código penal); e [4] fixação do regime inicial semiaberto ou aberto, para o cumprimento da pena.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 10 de setembro de 2021, aproximadamente, às 10h27min., na Rodovia BR 259, Zona Rural, no bar do sr. Nelson, próximo ao Cetreu, Colatina/ES, os denunciados, KEVEN SANTOS, WEVERTON DE SOUZA E LUAN VITOR FRANCISCO CRUZ, praticaram infração, em companhia do menor, W.M.T.A., e, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, pertencente à vítima CLAUDIA FERREIRA MACHADO.

Descreve a inicial acusatória que os acusados estavam dentro de um veículo Gol, cor preta, de placa JRJ-0F11 – o qual era conduzido por WEVERTON, em seu carona estava LUAN e, no banco traseiro estavam KEVEN, WEVERTON e W.M.T.A – ocasião em que, mediante prévia combinação, pararam o veículo, em frente ao local alvo do assalto, oportunidade em que W.M.T.A e KEVEN adentraram o estabelecimento comercial, tendo o primeiro anunciado o assalto e o segundo permanecido na porta do estabelecimento, apontando a arma de fogo para a vítima.

Registra que W.M.T.A. exigiu que a ofendida lhe entregasse o dinheiro e que, por não tendo encontrado nenhuma quantia, pegou 02 (dois) pares de chinelo do estabelecimento e, ato contínuo, empreendeu fuga do local, junto com os demais denunciados.

Consigna, por fim, que, após acionamento da polícia militar, esta realizou cerco na BR 292, abordou os suspeitos e apreendeu o produto do crime.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados, levando em consideração a ordem de prejudicialidade das pretensões.

De início, verifico que a defesa do acusado
WEVERTON

pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Contudo, diante do acervo probatório, entendo que seu pleito não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02-10), no Termos de declaração das vítimas (fls. 11-13), no Auto de Apreensão (fls. 26-27), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 28-28v.), no Auto de Restituição (Entrega) (fl. 32), no Boletim Unificado (fls. 33-38), no Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fls. 163-170), no Auto de Avaliação (fl. 171-171v.), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 174-183), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, colhidos, em juízo (mídia de fl. 92), dos policiais militares, HEYLON ELEOTERIO TRESMANN e FABIO CERYLO BARBOSA, bem como pelas palavras das vítimas, CLAUDIA FERREIRA MACHADO e RENAN SOUZA DE ALMEIDA, confirmando, sem sombra de dúvidas, a dinâmica dos fatos, narrados na denúncia, e reconhecendo os acusados como autores do roubo, praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

Ressalto o acusado
WEVERTON
foi apontado como o condutor do veículo automotor, responsável pela fuga dos demais coautores, ao passo que KEVEN foi indicado como o agente que portava a arma de fogo, e que, durante o assalto, inclusive, apontou o artefato contra as vítimas.

Saliento, ainda, que o réu LUAN confirmou, em juízo, que forneceu a arma de fogo, para o delito, bem como informou, na delegacia, aos policiais que todos os denunciados estavam juntos para efetuar o roubo de um banesfácil, contudo, no percurso, decidiram assaltar outro local.

Portanto, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que todos os agentes agiram, mediante divisão de tarefas, com o objetivo comum, de realizar o roubo, ainda que nem todos tenham executado a conduta prevista no tipo penal em questão, caracterizando-se, desse modo, como coautores, o que, decerto, afasta a participação de menor importância, consoante já decidiu o STJ no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 2060749 – SE, julgado em 02/08/2022, sob a relatoria do Ministro Olindo Menezes.

Dessa forma, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra das vítimas, descrevendo com clareza a prática delituosa e sendo, inclusive, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, que participaram da investigação. Nesse sentido, menciono, novamente, a jurisprudência do STJ no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 2.192.286/RS, julgado em 16/05/2023, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik.

Dando prosseguimento, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena dos acusados.

Quanto a primeira fase, os réus pugnam pela redução das respectivas penas-base.

Todavia, não vislumbro reparo na reprimenda imposta aos acusados, já que as penas-base de LUAN e WEVERSON foram fixadas no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Do mesmo modo, verifico que a pena-base de KEVEN foi, corretamente, estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, haja vista a negativação do vetor “culpabilidade”, sob o fundamento idôneo de que foi o referido agente quem empunhou a arma de fogo, apontando-a contra as vítimas, o que exige maior reprovabilidade da sua conduta, se comparada com a dos demais corréus.

Na segunda fase, a defesa do acusado KEVEN pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do código penal, todavia, inviável o acolhimento do seu pleito, pois o aludido réu não assumiu a prática delitiva, limitando-se a afirmar que se dirigiu ao bar, para que o corréu WILLIAN pudesse beber água, alegando desconhecimento do roubo e, ainda, negando ter empunhado a arma de fogo contra as vítimas.

No que tange à terceira fase, melhor sorte não assiste aos recorrentes, em relação aos pedidos de afastamento das majorantes do concurso de pessoas (art. 157, §2, inciso II, do código penal), do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do código penal).

Isso porque, na hipótese, restou comprovado que o delito foi praticado em concurso de 04 (quatro) agentes – LUAN, KEVEN, WEVERTON e o adolescente W.M.T.A. – e com o emprego ostensivo de arma de fogo, contra as vítimas, conforme Auto de Apreensão (fls. 26-27), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 28-28v.) e depoimentos, em juízo, dos ofendidos (mídia de fl. 92), circunstância objetiva, da prática delitiva, que, ante a convergência de vontades, comunica-se a todos os agentes, revelando-se, portanto legítima a incidência das majorantes citadas.

Outrossim, não prospera o pedido de a
plicação da fração mínima, para as causas de aumento de pena, acima mencionadas, posto que, diante d
as circunstâncias concretas do delito, praticado por 04 (quatro) agentes, com emprego de arma de fogo, empunhada contra as vítimas, dentre as quais, uma pessoa idosa, não vislumbro desproporcionalidade no critério fracionário adotado, pela julgadora, razão pela qual, mantenho a elevação da pena em 2/5 dois quintos) pelo concurso de pessoas, e, sucessivamente, em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“(...) 2. As circunstâncias concretas do delito, praticado por
q
uatro agentes

e com o emprego de arma de fogo,
tendo a vítima sido agredida fisicamente, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto,
não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das três majorantes do crime de roubo
. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no HC: 402505 SP 2017/0133471-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018)

Em relação ao pedido, formulado pela defesa de

LUAN
, de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do código penal, revela-se, manifestamente, incabível, em razão da quantidade de pena, do referido acusado, qual seja, 09 (nove) anos e 04 (quatro) de reclusão.

No que concerne ao pedido, formulado pela defesa de
KEVEN
, de reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade, destaco que, ainda, estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em razão da gravidade do delito, já que o acusado agiu mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, em face das vítimas, visando a subtração dos seus bens.

Além disso, verifico que o acusado permaneceu preso, durante todo o processo, e não houve modificação fática, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

No que se refere ao pedido de redução do valor indenizatório, fixado na sentença, a título de danos morais, causados a vítima, considero viável o seu acolhimento, porquanto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se desproporcional à gravidade concreta da conduta dos apelantes – grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo – e os prejuízos sofridos pelas vítimas, sobretudo porque os objetos roubados (dois chinelos da marca coca cola) foram restituídos, conforme Auto de Restituição (Entrega) (fl. 32), razão pela qual deve ser diminuído, para o “quantum” de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada vítima, em observância ao patamar já adotado por este sodalício no julgamento da Apelação Criminal n.º 002553-09.2020.8.08.0038, julgado em 20/04/2023, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Por fim, sobre o pedido de gratuidade de justiça, enfatizo que tal análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos recursos, tão somente, para reduzir o valor da indenização arbitrado, a título de danos morais, em favor de cada vítima, para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais)

Outrossim, mantendo os demais termos da sentença
.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento aos recursos.